Tribunal: TCU
Processo: 013.071/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2548/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) /Ministério da Saúde, por intermédio da sua Superintendência Estadual do Pará (Funasa/SUEST-PA), em desfavor do Sr. Vagner Santos Curi, ex-prefeito do município de Salinópolis/PA, gestão 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas e impugnação integral das despesas da primeira parcela do Convênio de Cooperação Técnica 0403/2009, de 31/12/2009, Siconv 725646/2009, cujo objeto era a elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Salinópolis/PA, vigente de 31/12/2009 a 31/12/2010, sendo prorrogado ex-offício e a pedido da Convenente para 25/10/2013, com prestação de contas final para 6/1/2014; Considerando que, diante do falecimento do responsável em 7/12/2017, o Colegiado, por meio do Acórdão 803/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, sobrestou a TCE até que se procedesse à abertura do inventário do espólio de Vagner Santos Curi, com a devida nomeação do inventariante; Considerando a não identificação de representante do espólio, legalmente constituído; Considerando que a Advocacia-Geral da União listou os herdeiros legitimados e seus respectivos endereços; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial às peças 95 a 97; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo; b) autorizar a realização das citações propostas à peça 96; e c) informar à associação Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazônia - Idesama (CNPJ 05.346.138/0001-60) e ao Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes (CPF XXX.466.402-XX) que os sucessores do espólio do Sr. Vagner estão sendo arrolados como responsáveis solidários pelo débito consignado neste processo. 1. Processo TC- Processo 013.071/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Jose Vito Couri (XXX.154.062-XX); Cristiane Vito Couri (XXX.345.308-XX); Idesama-instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazonia (05.346.138/0001-60); Marianne Vito Couri de Oliveira (XXX.417.322-XX); Paulo Henrique da Silva Gomes (XXX.466.402-XX); Rodrigo Vito Couri (XXX.345.318-XX); Samir Santos Couri (XXX.362.708-XX); Vagner Santos Curi (XXX.446.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luciete dos Santos Tavares (27449/OAB-PA), representando Idesama-instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazonia; Emy Hannah Ribeiro Mafra (23.263/OAB-PA), representando Paulo Henrique da Silva Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.